Tribunal: TJDFT
Processo: 0747820-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. JUSTIÇA GRATUIDA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. EX-CÔNJUGE E FILHA MENOR. NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação à Gratuidade de Justiça, a renda comprovada da parte mantém a presunção da Declaração de Hipossuficiência juntada aos autos e do seu respectivo conteúdo de impossibilidade de arcar com o pagamento não apenas das custas, mas também das demais despesas processuais.
2. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar. 1.1 Nesta seara, é dever dos genitores contribuir para a mantença de seus filhos, conforme artigos 1.566, IV, 1.568 e 1.703 do Código Civil, consideradas presumidas as despesas dos filhos menores. 1.2 Em relação à obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge, a prestação decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, demandando comprovação, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.